Tribunal: TJMT
Processo: 0011745-31.2013.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011745-31.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WESLEY MOREIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 048.201.661-23 (APELANTE), IROMAR DOS SANTOS ROCHA - CPF: 029.635.671-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON VIDAL DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Autoria e materialidade comprovadas. Prescrição retroativa reconhecida em relação a um dos réus. Indenização afastada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou os apelantes por roubo majorado [concurso de agentes] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de dois salários-mínimos, visando absolvição ou, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento e da reparação civil, com isenção de custas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) reconhecimento da prescrição retroativa quanto a um dos apelantes; 2) insuficiência probatória para a condenação; 3) afastamento da causa de aumento pelo concurso de agentes; 4) não observância dos requisitos legais para fixação da indenização por danos materiais; 5) isenção do pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

1.
Tendo em vista que a pena imposta ao segundo apelante não excede a 8 (oito) anos e que ele, ao tempo dos fatos, era menor de 21 anos, ocorre a consumação da prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorrer mais de 6 (seis) anos, a redundar na extinção da punibilidade do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I do Código Penal, restando prejudicado o seu recurso.

2. Os depoimentos da vítima e da testemunha, somados às confissões do codenunciado e do apelante, constituem provas suficientes para condenação pelo crime de roubo.

3.
Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios, sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes.

4.
O pedido foi efetuado sem a indicação ou a estimativa do valor correspondente ao dano sofrido, o que, de certa forma, impede que a defesa exerça o pleno contraditório
(Parecer nº 006582-004/2013 - 9ª Procuradoria de Justiça).

5. A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

III. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para afastar a indenização fixada na sentença, com extinção da punibilidade do segundo apelante, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, de ofício.

Tese de julgamento:

A indenização por danos materiais deve ser afastada quando ausentes os requisitos do art. 387, IV, do CPP, notadamente a indicação expressa do valor na denúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 107, IV, 109, III, 110, § 1º, 115, e 157, § 2º, II; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, 593, I, e 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.173.062/PI, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 25.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1702049/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2020; TJMT, AP nº 0001116-95.2015.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.07.2024; AP nº 1000568-19.2023.8.11.0096, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.07.2025; AP nº 1000695-90.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 31.01.2024; AP nº 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 07.12.2017; AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.06.2020; AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 08.05.2023; TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011745-31.2013.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): IROMAR DOS SANTOS ROCHA

WESLEY MOREIRA DE SOUZA SANTANA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por IROMAR DOS SANTOS ROCHA e WESLEY MOREIRA DE SOUZA SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 0011745-31.2013.8.11.0004), que os condenou por roubo majorado [concurso de agentes] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
“dois salários mínimos”
- art. 157, § 2º, II, do CP - (fls. 325 - ID 287083486).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o concurso de pessoas não estaria caracterizado; 3)
“a fixação do valor indenizatório mostra-se exacerbada, pois supera em mais de três vezes o valor do aparelho celular avaliado”
;

3)
“não possuem condições financeiras a arcarem com as custas processuais”
.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e da indenização, com isenção das custas processuais (fls. 340 - ID 287083493).

Prequestionam
“todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente o artigo 5º, inciso LXXIV e XXXV da Lei Maior; artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do CPP; artigo 157, §2º, inciso II, do CP”
(fls. 348 - ID 287083493).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (fls. 351 - ID 287083495).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP). 1. Objetiva-se a absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Prova da materialidade e da autoria, delitivas. Palavras firmes e coerentes da vítima. Confissão judicial de um dos apelantes e extrajudicial do outro. Suficiência probatória. Confirmação da sentença. 2. Na sequência, em caráter subsidiário, a defesa requer o decote da causa de aumento de pena do concurso de pessoas. NÃO ACOLHIMENTO. Demonstrado o liame subjetivo. Confissão dos apelantes. Teoria monista (art. 29 do CP). Responsabilidade dos coautores pelo cometimento do crime de roubo majorado. 3. No mais, a defesa requer o afastamento da condenação a reparação dos danos a vítima, diante da não comprovação da extensão dos danos causados. PROCEDÊNCIA. O pedido de fixação de indenização por reparação de danos a vítima, foi efetuado sem a indicação ou a estimativa do valor correspondente ao dano sofrido, o que de certa forma impede que a defesa faça o efetivo contraditório, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Por fim, objetiva-se a isenção das custas e despesas processuais. IMPROCEDÊNCIA. As custas processuais foram fixadas nos moldes do artigo 804 do CPP, sendo de competência do juízo da Execução Penal a avaliação da situação financeira dos reeducandos, na oportunidade da execução das penas. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo, apenas para afastar a condenação à reparação dos danos a vítima.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 296625859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se aparente extinção da punibilidade do apelante WESLEY MOREIRA DE SOUSA (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

Consta da denúncia, recebida em
13.3.2017
(fls. 92 - ID 287083390), que os fatos ocorreram no dia 10.2.2013 (fls. 9 - ID 287083390), data em que o apelante possuía 18 (dezoito) anos de idade.

O Juízo singular condenou o apelante por roubo majorado [concurso de agentes] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cuja sentença fora publicada em
17.2.2025
(fls. 325 - ID 287083486).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 12 (doze) anos (CP, art. 109, III), reduzidos pela metade [6 (seis)] em razão do apelante ser menor de 21 (vinte e um) ano, à época do fato (CP, art. 115).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se entre o recebimento da denúncia [13.3.2017] até a publicação da sentença [17.2.2025]; transcorreram-se mais de 8 (oito) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Tendo em vista que a pena imposta ao segundo apelante não excede a 8 (oito) anos e que ele, ao tempo dos fatos, era menor de 21 anos, ocorre a consumação da prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorrer mais de 6 (seis) anos, a redundar na extinção da punibilidade do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I do Código Penal, restando prejudicado o seu recurso.”
(AP nº 0001116-95.2015.8.11.0046 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – j. 12.7.2024)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de WESLEY MOREIRA DE SOUSA
do crime de roubo majorado [concurso de agentes] por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade de WESLEY MOREIRA DE SOUSA, a pretensão recursal delimita-se ao apelante IROMAR DOS SANTOS ROCHA.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de fevereiro de 2013, por volta das 5:00 horas, na residência localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 319, Centro, na cidade de General Carneiro-MT, termo desta comarca de Barra do Garças, os denunciados mediante comunhão de propósitos e unidade de desígnios subtraíram. em proveito comum, mediante grave ameaça e violência consistente em agressão com pedaços de madeira, 01 (um) aparelho telefone celular, marca Samsung, modelo E9, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 06-IP, bem este pertencente a vítima EDILSON VIDAL DA SILVA. A res nao foi apreendida. [...]

Ante ao exposto, o acusado WESLEY MOREIRA DE SOUSA, vulgo “BRANQUINHO” e IROMAR DOS SANTOS ROCHA, vulgo “BUDA” estão incursos no artigo 157, parágrafo 2°, incisos II do Código Penal [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - fls. 9 - ID

287083390)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pela portaria de instauração de inquérito (p. 12); boletim de ocorrência (p. 13-14); auto de avaliação indireta (p. 17); termo de declaração da vítima (p. 19-20); confissão espontânea dos réus na fase policial (p. 22-24, 36-38); termos de depoimento (p. 34-35, 49-50, 51-52); confissão espontânea do réu IROMAR na fase policial (p. 36-38); relatório policial (p. 85-87). [...]

Na hipótese, conforme narrativa da vítima, depoimentos das testemunhas e confissão espontânea do réu WESLEY, resta suficientemente comprovada a prática do ilícito pelos réus, assim como a incidência da majorante do concurso de pessoas e a utilização de um pedaço de madeira - arma branca contundente – para exercício da grave ameaça.

A vítima, em ambas as fases, é categórica ao descrever ter sido surpreendida por dois indivíduos que, portando um pedaço de madeira e o utilizando para exercer grave ameaça, subtraíram o seu aparelho celular, o que é corroborado pela testemunha EDILSON, com quem dividia o alojamento, que presenciou toda a ação criminosa.

Ademais, o réu WESLEY, nas duas fases, confessa a prática do crime, descrevendo, com detalhes, toda a dinâmica do fato, inclusive quanto a participação do corréu, ratificando a incidência da majorante do concurso de pessoas.

Registra-se que o réu IROMAR, embora não tenha sido ouvido em juízo, também confessa a prática do crime na fase inquisitorial (p. 36-38), o que detém valor probatório, uma vez que confirmada por outros elementos de prova.

Não é demais lembrar que a palavra da vítima assume especial relevância nos delitos contra o patrimônio, especialmente quando coerente e em consonância com as provas existentes[i]; e que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT). [...]

Dito isso, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas, escorado no princípio da livre convicção e motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva imputadas aos réus. [...]

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, para CONDENAR os réus WESLEY MOREIRA DE SOUSA e IROMAR DOS SANTOS ROCHA pela prática de crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

À vista disso, CONDENO o réu WESLEY MOREIRA DE SOUSA a 5 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa; e o réu IROMAR DOS SANTOS ROCHA a 5 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa. [...]

Condeno os réus ao pagamento de dois salários mínimos à vítima para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP e enunciado n. 14 da TCCR/TJMT [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 287083486)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Constatação em Local de Furto (fls. 16 - ID

287083390) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 18 - ID

287083390), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edilson Vidal da Silva, vítima (fls. 20),

Leda Galan Antunes, testemunha (fls. 28), Jose Leonardo de Albuquerque Oliveira, testemunha (fls. 35), Anackson Reinaldo Pinheiro Rodrigues, policial militar (fls. 50), Carlos Augusto Vieira Bohrer, investigador de polícia (fls. 52), Meireles Moreira dos Santos Junior, policial militar (fls. 71), Wesley Moreira de Souza, codenunciado (fls. 23), e IROMAR DOS SANTOS ROCHA, apelante (fls. 37).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edilson Vidal da Silva, vítima, Jose Leonardo de Albuquerque Oliveira, testemunha, Anackson Reinaldo Pinheiro Rodrigues, policial militar, Carlos Augusto Vieira Bohrer, investigador de polícia, e Wesley Moreira de Souza (fl. 23), codenunciado (ID’s 287083421/287083420/287083419/287083444/287083477).

A revelia do apelante IROMAR DOS SANTOS ROCHA foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, embora devidamente intimado (ID 287083443).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 10.2.2013, por volta das 5h, na residência localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 319, Centro, na cidade de General Carneiro/MT, o apelante IROMAR DOS SANTOS ROCHA e o codenunciado Wesley Moreira de Sousa subtraíram, mediante grave ameaça e violência [agressão com pedaços de madeira], 1 (um) aparelho celular [marca Samsung, modelo E9], avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), pertencente à vítima Edilson Vidal da Silva (fls. 9 - ID 287083390).

As narrativas de Edilson Vidal da Silva, vítima, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se coerentes quanto à forma de execução do crime, qual seja: a) quando retornava para casa,
“dois homens o seguiram portando um pedaço de pau”
; b) ao perceber a aproximação,
“apressou os passos para entrar em sua residência”
; c) foi surpreendido pelos criminosos, que
“chutaram a porta”
e subtraíram seu celular; d) conseguiu visualizar o rosto dos autores, pois o ambiente era iluminado; e) reconheceu os suspeitos sem dificuldades na Delegacia (fls. 20 - ID 287083390; ID 287083421).

Atente-se que José Leonardo de Albuquerque Oliveira [colega de trabalho da vítima e com quem dividia o alojamento] confirmou, em Juízo, que
“os assaltantes arrombaram a porta logo após a entrada da vítima; acordou assustado com o barulho; percebeu que eles portavam um pedaço de madeira”
(ID 287083486).

Outrossim, o apelante Wesley Moreira de Sousa confessou a prática do crime nas fases policial e judicial (fls. 24 - ID 287083390; Relatório de Mídias - ID 287083477), enquanto o apelante IROMAR DOS SANTOS ROCHA admitiu sua participação na Delegacia de Polícia (ID 287083390).

Com efeito, os depoimentos da vítima [Edilson Vidal da Silva] e da testemunha [José Leonardo de Albuquerque Oliveira], somados às confissões do codenunciado e do apelante, constituem provas suficientes para sua condenação pelo crime de roubo (STJ, AgRg no AREsp 1702049/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 25.8.2020 - p. 31.8.2020).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“A pretensão absolutória não merece acolhimento quando o conjunto probatório é harmônico e robusto, indicando a efetiva participação dos apelantes na prática delituosa, com confissões extrajudiciais corroboradas por outros elementos de prova, como depoimentos coerentes das vítimas [...]”
(AP nº 1000568-19.2023.8.11.0096 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 11.7.2025).

Assim sendo, a responsabilidade penal do apelante IROMAR DOS SANTOS ROCHA deve ser mantida.

Por sua vez, a vítima [Edilson Vidal da Silva] e a testemunha [José Leonardo de Albuquerque Oliveira] afirmaram, em Juízo, que o roubo foi cometido por dois agentes, versão corroborada pelas confissões do codenunciado e do apelante (ID 287083390; ID 287083421).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios, sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes.”
(AP nº 1000695-90.2020.8.11.0021 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - j. 31.1.2024).

Desse modo, preserva-se a causa de aumento do concurso de pessoas.

Sobre a indenização, o órgão do Ministério Público postulou a fixação de
“valor mínimo do dano sofrido pela vítima”
sem indicar o montante pretendido na denúncia (fls. 9 - ID 287083390).

Como bem pontuado pela i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“o pedido foi efetuado sem a indicação ou a estimativa do valor correspondente ao dano sofrido, o que, de certa forma, impede que a defesa exerça o pleno contraditório”
(Rosana Marra, Procuradora de Justiça - ID 296625859).

O c. STJ firmou entendimento de que
“a fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu [...]. A ausência de qualquer um dos requisitos acima impede a fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória”
(REsp n. 2.173.062/PI, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025).

Portanto, impõe-se o afastamento da indenização fixada na sentença.

Em seu turno, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0023005-20.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 7.12.2017; AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.6.2020; AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2023).

Logo, não deve ser conhecido neste ponto.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para afastar a indenização fixada na sentença, mantendo-se a condenação de IROMAR DOS SANTOS ROCHA.

De ofício,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de WESLEY MOREIRA DE SOUSA do crime de roubo majorado [concurso de agentes] por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025